Tribunal: TJPA
Processo: 0010688-64.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE DANO, INJURIA E ATO OBSCENO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado as penas de quatro meses pelos crimes de dano e injúria e oito meses de detenção pelo delito de ato obsceno. Tais sanções tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 22/01/14, e a publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 11/07/18, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Recurso conhecido e extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DA 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0010688-64.2013.8.14.0401.
APELANTE: A. R. A.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crimes de dano, injuria e ato obsceno. prescrição. extinção da punibilidade. decisão unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. No caso em apreço, o recorrente foi condenado as penas de quatro meses pelos crimes de dano e injúria e oito meses de detenção pelo delito de ato obsceno. Tais sanções tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 22/01/14, e a publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 11/07/18, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.
Recurso conhecido
e extinta a punibilidade do apelante
.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Alessandro Rodrigues Alves
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano e quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de dano, injúria e ato obsceno, tipificados no art. 163, 140 e 233 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
.

Em suas razões, o recorrente pugnou, em suma, pela absolvição das acusações que lhe foram imputadas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, a fim de que as penas sejam fixadas no mínimo legal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento do recurso e pela extinção da punibilidade do recorrente
, pela ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Sem revisão na espécie.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que em 25/04/2013, na travessa Gurupá, bairro da Cidade Velha, a vítima Maria de Fátima Matias Tavares foi despertada com baques fortes e barulhos de algazarra no portão de sua casa. Ao se dirigir ao local, a vítima se deparou com o recorrente e solicitou que ele parasse com os barulhos, quando, então, passou a ser insultada e teve o portão de sua casa danificado.
Regularmente processado, o apelante foi condenado

a pena de um ano e quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de dano, injúria e ato obsceno, tipificados no art. 163, 140 e 233 do CPB
. Inconformado, interpôs o presente recurso apelação.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado as penas de quatro meses pelos crimes de dano e injúria e oito meses de detenção pelo delito de ato obsceno. Tais sanções tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
1
.
In casu
, entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 22/01/14, e a publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 11/07/18, passaram-se mais de três anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente.

Deixo de examinar as alegações formuladas nas razões do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e,
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.